Tribunal: TJES
Processo: 0015429-72.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0015429-72.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBSON DA VITORIA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015429-72.2019.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROBSON DA VITORIA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO JUDICIAL. ESTADO DE FLAGRÂNCIA CONFIGURADO. CRIME PERMANENTE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ARTIGOS 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 E 16 DA LEI Nº 10.826/03. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS ROBUSTAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REGIME PRISIONAL INALTERADO. CUSTAS PROCESSUAIS. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por ROBSON DA VITÓRIA DOS SANTOS contra sentença condenatória que o condenou às penas de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, pelos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 16 da Lei nº 10.826/03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões analisadas no recurso são:
(i) nulidade do processo por violação de domicílio, com base na teoria da árvore dos frutos envenenados;
(ii) ausência de provas para condenação;
(iii) desclassificação do delito do artigo 16 para o artigo 12, ambos da Lei nº 10.826/03;
(iv) aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06;
(v) readequação do regime prisional;
(vi) isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE NULIDADE

Não há nulidade pela suposta violação de domicílio. A entrada na residência ocorreu diante de fundadas razões e em estado de flagrância, característico de crimes permanentes, como o tráfico de drogas. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento de que, nos crimes permanentes, o estado de flagrância se protrai no tempo, dispensando mandado judicial quando houver fundadas razões.

MÉRITO

A materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas por laudos periciais e pelos depoimentos coerentes dos policiais, que possuem relevante valor probatório e demonstram que o réu estava envolvido no tráfico de drogas e na posse de munições de uso restrito.

O pedido de desclassificação do crime previsto no artigo 16 para o artigo 12, ambos da Lei nº 10.826/03, é inviável, uma vez que as munições apreendidas são de uso restrito, configurando o preceito primário do tipo penal.

A causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, não é aplicável, pois ficou demonstrada a dedicação do réu a atividades criminosas, evidenciada pela apreensão de diversos elementos típicos do tráfico de drogas, como balança de precisão, caderno de anotações e rádio comunicador, além de ser alvo de outras investigações criminais.

Mantida inalterada a pena privativa de liberdade, não há alteração do regime inicial fechado, fixado em consonância com os artigos 33 e 59 do Código Penal e o artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

O pleito de isenção das custas processuais deve ser submetido ao juízo da execução penal, competente para sua análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

Em crimes permanentes, como o tráfico de drogas, o ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando há fundadas razões que caracterizem o estado de flagrância.

A posse de munições de uso restrito configura o crime previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/03, sendo inviável sua desclassificação para o artigo 12 do mesmo diploma legal.

O tráfico privilegiado não é aplicável a agentes que se dediquem a atividades criminosas, conforme o disposto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

O pleito de isenção de custas processuais deve ser analisado pelo juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
:

Constituição Federal, artigo 5º, XI;

Lei nº 11.343/06, artigos 33, caput, e 42;

Lei nº 10.826/03, artigos 12 e 16;

Código Penal, artigos 33 e 59;

Código de Processo Penal, artigo 149.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, 10/05/2016;

STJ, AgRg no RHC 146.130/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 24/08/2021;

TJDF, APR 07289.22-63.2022.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, Julg. 17/08/2023, Publ. PJe 31/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, E NO MÉRITO, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 09/04/2025

SEM NOTAS ORAIS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015429-72.2019.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROBSON DA VITORIA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Em sede preliminar, a defesa aventa a nulidade absoluta do processo, alegando a ilegalidade da entrada dos agentes públicos na residência do réu, tendo em vista a inexistência de razões prévias e autorização a motivar o ingresso dos agentes públicos na casa do apelante.

Ao interpretar o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso extraordinário representativo de controvérsia, assentou que “(...)
A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo
.” Sucede, no entanto, que o mesmo julgado estabelece que “
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária
”, razão pela qual, “(...)
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
” (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. DEPOIMENTO DO CORRÉU NO MOMENTO DA ABORDAGEM. ADMISSÃO DE QUE O RECORRENTE TROUXE A DROGA ATÉ A SUA RESIDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA 7,9 KG DE MACONHA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE AO CORRÉU. EXTENSÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito. 2. Hipótese em que, pela visão que o permite o momento processual, não se verifica manifesta ilegalidade por violação de domicílio. Consta dos autos que, após ser abordado do lado de fora de sua residência, o corréu Bruno admitiu que a droga, trazida pelo agravante Daniel, estava em sua residência (dele Bruno), o que gerou fundada suspeita da situação de flagrância e motivou o ingresso no imóvel, com a apreensão de 7,9 kg de maconha. [...] 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 146.130/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Na hipótese, não se cogita de nulidade pois como bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça, havia informações de que o local servia como base para o comércio de drogas pelo recorrente. Apesar das luzes estarem acesas, nenhum morador atendeu à porta. Por essa razão, e cientes da conduta criminosa supostamente perpetrada no local, os policiais ingressaram no imóvel.

Portanto, ante os indícios da configuração do estado de flagrância, estando em estado de crime permanente, mostra-se legítima a ação policial.

Pelo exposto, rejeito

a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROBSON DA VITÓRIA DOS SANTOS
,
por encontrar-se irresignada com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06 e artigo 16 da Lei nº 10.826/03, e impondo-lhe a pena final de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 21 de fevereiro de 2019, Policiais Civis da Delegacia de Segurança. Patrimonial (DSP), após denúncia anônima informando que Robson da Vitória dos, Santos estaria envolvido em uma sequência de delitos perpetrados na Grande Vitória nos últimos dias pelo Primeiro Comando da Capital (PCV), bem como estaria comercializando entorpecentes na residência de sua namorada Letícia dos Santos Balis, dirigiram-se ao citado local.

Consta dos autos que, em diligências no Bairro acima mencionado, os Policiais Civis avistaram o veículo HB20, placa PPQ-1591, de propriedade do denunciado Robson da Vitória dos Santos, estacionado próximo a residência da sua namorada Leticia dos Santos Bolis, razão pela qual prosseguiram ao referido endereço.

Infere-se dos autos que, ao chegarem no endereço informado, os Policiais Civis chamaram por Robson da Vitória dos Santos e Leticia dos Santos Bolis. Entretanto, diante da negativa dos mesmos em atender a Guarnição, tal como o inequívoco estado flagrancial em que se encontravam, os Policiais Civis adentraram a residência para fins de abordagem.

Aflora dos autos que, em buscas realizadas no imóvel, a Guarnição Policial localizou, dentre outros objetos pessoais, 02 (duas) folhas de papel constando os dados da contabilidade do tráfico de drogas (fls. 34/35), 01 (um) rádio comunicador, marca "Motorola", 01 (uma) balança de precisão, marca "Tomate", a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie e 01, (uma) munição calibre. 40, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão e laudo pericial de fls. 07 e 37/39 Nesse interim, após localizarem a chave do veículo HB20, placa PPQ-1591, de propriedade do denunciado Robson da Vitória dos Santos, os Policiais Civis foram até onde o mesmo estava estacionado e, ao realizarem buscas em seu interior, encontraram 02 (dois) pedaços de "maconha".

Vale consignar que, durante as diligências realizadas no Bairro Itararé, neste Município, populares informaram que o denunciado Robson da Vitória dos Santos estaria escondido no "Morro de Itararé" em uma das residências do gerente do tráfico de drogas local.

Aflora dos autos que no dia 26 de fevereiro de 2019, por volta das 14h29min, Policiais Militares deslocaram-se até a Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP) com o propósito de prestar apoio com cães farejadores nas buscas ao veículo HB20, placa RPQ-1591 que se encontrava apreendido no local.

Ocorre que, durante as diligências, foi encontrada, escondida no painel do automóvel, 01 (uma) porção de "maconha, pesando aproximadamente 70g (setenta gramas), conforme auto de apreensão de fls. 27. Ademais, na data de 05 de abril de 2019, Policiais Civis foram informados de que a denunciada Letícia dos Santos Bolis, desocupou "às pressas" a residência alvo da operação Policial, estando, atualmente, em local incerto. Pelas circunstâncias, toda substância entorpecente pertencia aos denunciados, e era destinada à mercancia.

Em suas razões de recurso, a defesa requer, preliminarmente, a nulidade do processo em razão da alegada violação de domicílio, com base na teoria da árvore dos frutos envenenados. No mérito, busca a sua absolvição ante a alegada ausência de provas para sua condenação. Almeja ainda, a aplicação do tráfico privilegiado em seu favor, e a desclassificação da conduta prevista no artigo 16, do Estatuto do Desarmamento para o artigo 12, do mesmo diploma legal, com a consequente alteração do regime prisional imposto. Ao final requer a isenção das custas processuais.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico de fls. 216/217 e laudo balístico de fls. 40/42.

Da análise das provas contidas nos autos, colhe-se da prova oral, principalmente o depoimento do policial civil Sebastião Lima, que afirmou:

“
Que fez parte da equipe; Que tomou conhecimento da denúncia contra o Robson, mas não se recorda; Que foi com aproximadamente oito policiais e assim que os primeiros policiais adentraram, entrou também; Que o imóvel estava com luz acesa e era indicativo que tinha gente ali. Que chamamos bastante e ninguém atendeu; Que encontraram munição, anotações de tráfico e mais bastante coisa; Que não viu onde foi arrecadado o material; Que foi até o veículo e dirigi com ele até a Patrimonial; Que tinha uma quantidade de maconha e não se recorda onde estava; Que a Polícia tinha informação de que o Robson estaria morando na casa da Letícia”.

Portanto, as provas oriundas dos depoimentos prestados pelos policiais militares – que possuem relevante valor probatório – demonstram claramente que o acusado restou incursa no tipo penal previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas, e artigo 16, do Estatuto do Desarmamento, tendo em vista que também foi apreendido material balístico em poder do réu.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“os depoimentos das testemunhas são coerentes e harmônicos entre si e com as demais provas do processo, não havendo nos autos nada capaz de ensejar descrédito às suas palavras ou de infirmar as culpabilidades do acusado.

Adiante, tratando-se o tipo penal previsto no artigo 16, do Estatuto do Desarmamento, crime de mera conduta e de perigo abstrato, resta evidente que o simples fato do agente de ter em seu poder, ou possuir ou manter sob sua guarda munições de uso restrito, já caracteriza o preceito primário do referido tipo penal, e sendo as munições apreendidas de uso restrito, descabida a desclassificação do delito para o artigo 12, do mesmo diploma legal.

Em seguida, a defesa do recorrente requer a fixação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente, ressalto que para aplicação do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como, as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No caso focado, com bem destacado pelo probo magistrado, o réu é alvo de investigações de tráfico de drogas, estando custodiado por outro processo, e como bem destacado, apesar tal argumento não ser razão isolada para o afastamento da benesse, a apreensão de diversos elementos do crime tais, como munições, caderno de anotações, balança de precisão entre outros, demonstram de forma inequívoca a habitualidade criminosa do acusado, sendo certo que o mesmo se dedica às atividades criminosas, razão pela qual indefiro o pedido defensivo, ante a literalidade do § 4º, do artigo 33, da Lei Antidrogas.

Mantida inalterada a pena corpórea, descabida a alteração do regime prisional imposto.

O pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.